Tribunal: TJDFT
Processo: 0700858-90.2025.8.07.0018
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Apelação cível e remessa necessária. Concurso público. Professor substituto. Diploma de licenciatura plena. Vinculação ao edital. Controle de legalidade. Possibilidade. Recurso e remessa desprovidos.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que concedeu segurança a candidato excluído de processo seletivo simplificado para contratação de professor substituto.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível aplicar norma regulamentar superveniente ao edital para análise da validade do diploma apresentado; e (ii) estabelecer se a sentença violou os princípios da separação dos poderes, da razoabilidade, da moralidade e da isonomia.
III. Razões de decidir
3. O controle jurisdicional limitado à legalidade do ato administrativo não viola o princípio da separação dos poderes, conforme jurisprudência do STF.
4. Sendo evidente que o edital do certame exigiu diploma de licenciatura em pedagogia conforme a Resolução no 02/2019 do CNE, requisito atendido pelo documento apresentado, obsta-se à Administração Pública inovar em exigência não prevista no instrumento convocatório do certame, sob pena de ilegalidade.
IV. Dispositivo
5. Apelação e remessa necessária não providos.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. II e LXIX; Lei no 12.016/2009, art. 1o; Resolução CNE no 02/2019; Resolução CNE no 02/1997.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 718343 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, j. 06/08/2013; TJDFT, APC 0043576-61.2016.8.07.0018, Rel. Des. Romeu Gonzaga Neiva, j. 04/10/2017; TJDFT, APC 0708886-81.2024.8.07.0018, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, j. 05/11/2024.